Tribunal: TJPA
Processo: 0800327-61.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800327-61.2020.8.14.0060

AUTORIDADE: BRUNO DA SILVA

AUTORIDADE: PREFEITO DE TOMÉ - AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REALIZAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO POR SÍ SO NÃO CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. DISTINÇÃO ENTRE
SERVIDORES PÚBLICOS, EMPREGADOS PÚBLICOS E CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. Para que ficasse caracterizada a preterição alegada, a impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato contratado de forma temporária, nesse contexto, entendo que seria essencial a existência de dilação probatória para que restasse caracterizada ou não a ocupação dos cargos públicos vagos por servidores temporários, em vez de ocuparem apenas função pública, somado a isso, fundamental a comprovação de existência de disponibilidade orçamentária pelo município conforme previsto no item 11.7 do edital convocatório, o que não se deu nos autos.

2. Relevante destacar que esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, uma vez que situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

3. Patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do
mandado
de
segurança
, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito
Público
, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo, reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Tomé-Açú (ID nº 4738247), que concedeu a segurança pleiteada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BRUNO DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ, determinando a nomeação da Impetrante no cargo de Professor de Geografia, para lotação na Região do Canindé, ofertado no Concurso Público nº 001/2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese,
noticiou o Impetrante ter sido o
2ª (segundo) colocado no cadastro reserva
para o cargo pretendido, ofertado no Concurso Público nº 001/2019, realizado pelo Município de Tomé Açu.

Asseverou que só foi ofertada
uma única vaga
para o cargo, vaga essa ocupada pelo primeiro colocado, Sr.
LUCILIO LOPES MOTA
, sendo que, mesmo havendo candidatos constantes de cadastro reserva, a municipalidade realizou contratações temporárias, em violação do seu direito líquido e certo.

A liminar foi deferida (ID nº 4738225).

A Autoridade Impetrada não apresentou Informações.

A Promotoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança (ID nº 4738239).

O Juízo de origem prolatou a sentença de concedeu a segurança, conforme trecho a seguir:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONCEDO a segurança postulada para determinar a nomeação e posse de BRUNO DA SILVA no cargo de professor de GEOGRAFIA - NS para a localidade CANINDE,
no prazo de 30 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da responsabilidade criminal
.

Julgo extinto o processo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do NCPC.

Custas pelo Impetrado, estando isento de seu pagamento.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita à reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo de recurso voluntário, subam os autos ao egrégio TJ/PA.”

As partes não interpuseram recurso, sendo encaminhados os autos a esta Superior Instância via Remessa Necessária.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, opinou pela reforma da sentença e consequente denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise da sentença em sede de remessa necessária.

Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança
mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais

(
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).

A propósito, este é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA CARTORÁRIA JUDICIAL. CRIAÇÃO DE VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO. REDISTRIBUIÇÃO DAS DEMANDAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269/STF.

1. A postulação de cobrança de valores não se coaduna com a natureza da ação de mandado de segurança, que não se presta a tal finalidade (Súmula 269/STF).

2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 48.698/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, Dje 09/12/2015).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

No presente caso, conforme narrado acima,
noticiou o Impetrante ter sido o
2ª (segundo) colocado na lista de cadastro de reserva
para o cargo pretendido, ofertado no Concurso Público nº 001/2019, realizado pelo Município de Tomé Açu, ao passo que a única vaga prevista no edital teria sido assumida por LUCILIO LOPES MOTA, 1º lugar geral.

Em primeiro lugar, relevante destacar que o certame
do qual participou a
impetrante ofertou uma vaga imediata para o cargo em questão, não prevendo de forma expressa a formação de cadastro de reserva.

Ademais, em que pese o item 11.6 do edital trouxesse a previsão de que “Cabe ao município de Tomé-Açu -PA o direito de aproveitar os candidatos classificados, em número estritamente necessário para o provimento do cargo vago existente, não havendo, portanto, obrigatoriedade de nomeação total dos classificados.”, o item 11.7 estabeleceu a necessidade de disponibilidade orçamentária, nesse sentido:

“11.7. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades do município de Tomé-Açu -PA.”

Nesse compasso, a classificação fora do número de vagas gera apenas mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa a seguir:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE DA CGU, ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ORDEM DENEGADA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

§

É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

§

(...)

(MS 21.014/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 10/12/2018).
”

Ademais, para se reconhecer o direito subjetivo do impetrante à nomeação ao cargo pleiteado, cabia-lhe provar, no tocante às vagas remanescentes:

1.

“
Que os candidatos melhor classificados não teriam interesse ou condições de ocupar o cargo;

2.

Que ocorreu a preterição ou violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados ou a contratação de outras pessoas, precariamente, para estas mesmas vagas, ainda na vigência do concurso público;

3.

A abertura de novo certame, ainda na vigência do anterior.
”

Diante dessas situações, excepcionalmente, seria reconhecido o direito subjetivo à nomeação à impetrante, já que a Administração, de forma inequívoca, declararia a existência de vagas, bem como da necessidade em se convocar novos servidores.

Todavia, o autor não trouxe aos autos prova pré-constituída do direito alegado, ou seja, não comprovou a sua reclassificação
, tampouco a contratação de servidores temporários para o mesmo cargo em que foi aprovada
, assim não conseguindo convolar a expectativa de direito em direito em si.

Além do que, seria imprescindível a demonstração de existência de
disponibilidade orçamentária, nos termos do item 11.7 do edital, o que não se configurou das provas coligadas aos autos.

Ora, sabe-se que em se tratando servidores estatais, esses podem ser divididos em servidores públicos, empregados públicos e contratados.

Os
servidores públicos
são aqueles que
ocupam cargo público
perante a Administração Pública direta (União, Estados, DF e Municípios) e à Administração Pública indireta autárquica e fundacional (Autarquias e Fundações Públicas). Eles estão sujeitos ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público e por meio de livre nomeação quanto aos comissionados. Além disso, os servidores que ingressaram por meio de concurso público, possuem estabilidade, que é uma garantia constitucional de permanência no serviço público após 3 (três) anos de estágio probatório e aprovação em avaliação especial de desempenho.

Por sua vez, os
empregados públicos
são os que
ocupam emprego público
e também são selecionados mediante concurso público. Entretanto, são regidos
pela
CLT
– Consolidação
das Leis Trabalhista – e estão localizados na administração pública indireta, especialmente nas Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Os empregados públicos não gozam da garantia constitucional da estabilidade.

Já os contratados,
ocupam função pública
, podem ser vistos na Administração Pública direta ou indireta, desde que atenda aos dois requisitos exigidos pela

Carta Magna
de 1988, em seu artigo
37
, inciso
IX
,
quais sejam: necessidade de contratação temporária; e excepcional interesse público.

Nesse contexto, importante destacar que todo cargo e emprego público possui função, porém é possível a existência de função sem cargo e emprego. Nesse sentido, relevante a lição de
Dirley da Cunha Junior:

“Todo cargo ou emprego público tem função, mas pode haver função sem cargo e sem emprego. A função sem cargo e sem emprego é denominada função autônoma, que na forma da
Constituição
atual, abrange: A função temporária – exercida por servidores temporários na forma do art.
37
,
IX
da
CF
– e a função de confiança – prevista no art.
37
,
V
, da
CF
, e exercida exclusivamente por servidores públicos titulares de cargos efetivos e que se destinam a apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.”

Outrossim, o cargo público,
é criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento e caráter efetivo ou em comissão
, nos termos do art. 3º, parágrafo único da Lei nº 8.112/1990.

No caso em exame, como dito anteriormente, o impetrante ficou classificado em 3º lugar para o cargo pretendido, contudo, a previsão editalícia era de apenas 1 (uma) vaga imediata, ao passo que o primeiro colocado geral foi nomeado para a referida vaga.

Feitas as considerações acima, para que ficasse caracterizada a preterição alegada, a impetrante teria que trazer como prova pré-constituída, documentos que demonstrasse a existência de
cargo público vago, e que esse foi ocupado por candidato contratado de forma temporária, nesse contexto, entendo que seria essencial a existência de dilação probatória para que restasse caracterizada ou não a ocupação dos cargos públicos vagos por servidores temporários, em vez de ocuparem apenas função pública, somado a isso, fundamental a comprovação de existência de disponibilidade orçamentária pelo município conforme previsto no item 11.7 do edital convocatório, o que não se deu nos autos.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CARÁTER EXCEPCIONAL. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO VIGENTE. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA. PRETERIÇÃO. CARGO VAGO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. Candidatos aprovados em cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas estipuladas em edital, estão adstritos ao Poder Discricionário da Administração, segundo sua conveniência e oportunidade (expectativa de direito). 2. A contratação temporária não se confunde com provimento de cargo efetivo, uma vez que deve observância aos requisitos especificados nas normas legais, como prazo certo, atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. 3. A convolação da mera expectativa de direito, em direito subjetivo só acontece quando há prova cabal de que existe cargo vago idêntico e para o qual houve concurso público, com candidatos que preencham os mesmos requisitos ao do procedimento simplificado. Ausente na espécie, sendo incabível dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. 4. Segurança denegada.

(TJ-AC - MS: 01007387020158010000 AC 0100738-70.2015.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 29/07/2015, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 07/10/2015).
”

Assim, a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos, ainda mais quando não há prova do alegado. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

O Ministério Público opinou no sentido da denegação da segurança, conforme trecho do parecer ministerial, abaixo:

“Ocorre que, segundo alega o próprio Impetrante,
todas as vagas disponibilizadas pelo edital já foram devidamente providas
, não havendo, portanto, a
primo oculi
, irregularidade na contratação de temporários, pois os cargos cuja lei exige o provimento através de concurso público estariam devidamente preenchidos.

Como efeito, após o preenchimento de todas as vagas, não há como, principalmente na estreita via do mandado de segurança, obrigar o município a convocar e dar posse aos que não estão presentes dentro da lista de classificação, pois, simplesmente, não há mais cargo vago, previsto em lei, para provimento por concurso público.

Assim, após o preenchimento de todas as vagas ofertadas pelo seu edital, caso justificada a situação excepcional, está o gestor público autorizado a contratar servidores com vínculo temporário, na forma da legislação de regência.

Caso haja alguma irregularidade neste tipo de contratação, é dever do Ministério Público tomar as medidas cabíveis, mas isso não faz nascer,
de per se
, o direito líquido e certo de os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas serem empossados, pois, repita-se, não há cargo, criado por lei, destinado ao provimento mediante concurso público.”

Por fim, relevante destacar que
esse tipo de demanda pressupõe sua existência apoiado em fatos incontroversos, e não em situações dúbias, incertas ou complexas, que reclamem instrução probatória, uma vez que situação complexa não recepciona direito líquido e certo.

Nos termos da jurisprudência do STJ "
mandado
de
segurança
possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída"(RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Nesse sentido, eis a lição do Ministro Adhemar Ferreira Maciel, citado por Sergio Ferraz (In Mandado de Segurança: 2006/Pg.46):

“A essência do processo do mandado de segurança está em ser ele um 'processo de documentos', exigindo prova pré-constituída. Quem não prova de modo insofismável com documentos, o que deduz na inicial não tem a condição especial da ação de mandado de segurança.
Logo, o julgador não tem como chegar ao mérito do pedido e deve extinguir o processo por carência de ação
. Em suma: prova não se presume, aqui, deve vir com a inicial.”

À luz da lição acima, resta patente que a falta de prova pré-constituída implica em ausência de condição da ação do
mandado
de
segurança
, qual seja, o direito líquido e certo, o que conduz a extinção do processo sem resolução do mérito.

A propósito, assim decidiu este Colegiado, em julgamento de relatoria do Des. Roberto Moura, referente ao mesmo certame:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.

I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança.

II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito

Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e

acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo,

reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução

de mérito, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário

Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça (5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)”

Nesse compasso, devida a reforma da sentença submetida à remessa necessária.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, de ofício, acolho a preliminar de carência da ação diante da impossibilidade de dilação probatória e REFORMO a sentença de 1º grau para julgar extinto a ação de mandado de segurança, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021